Tribunal: TJMT
Processo: 1016983-06.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016983-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADELSIVANIO OLIVEIRA SILVA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016983-06.2025.8.11.0000- COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ADELSIVANIO OLIVEIRA SILVA

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a prática de falta leve, sem imposição de sanção, em incidente de execução penal instaurado para apurar descumprimento de condições de benefício concedido a reeducando em regime fechado.

2.

Fatos relevantes: (i) reeducando autorizado a participar do projeto “Escola Limpa”, com saídas aos domingos mediante monitoramento eletrônico; (ii) decisão judicial previa permanência exclusiva na residência familiar, com vedação expressa de ausências; (iii) relatório de monitoramento eletrônico registrou ausência de 33 minutos da área de inclusão; (iv) reeducando não solicitou autorização judicial para a saída; (v) decisão agravada classificou a conduta como falta leve com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP; (ii) regressão de regime; (iii) alteração da data-base; (iv) perda de 1/3 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a saída da área de inclusão, sem autorização, durante o período de visita domiciliar previamente autorizado, configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal; (ii) se são cabíveis as consequências legais da falta grave, como a regressão de regime, a alteração da data-base e a perda de dias remidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A saída não autorizada da área de inclusão durante o monitoramento eletrônico configura descumprimento de ordem judicial, o que caracteriza falta grave nos termos dos arts. 50, VI, c.c. 39, V, da LEP.
6. O benefício concedido é medida excepcional, e o seu descumprimento, ainda que por breve período, compromete a credibilidade do sistema de execução penal.

7. A justificativa apresentada pelo reeducando, sem autorização prévia, não afasta a natureza da infração, tampouco impede a aplicação das consequências legais.

8. A falta grave enseja: (i) regressão ao regime fechado, conforme art. 118, I, da LEP; (ii) alteração da data-base para 22/01/2023, nos termos da Súmula 534 do STJ; (iii) perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.

9. A aplicação de tais consequências não configura bis in idem, pois visa preservar a efetividade do cumprimento da pena e estimular a disciplina na execução penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prática de falta grave, com determinação de regressão ao regime fechado, alteração da data-base para 22/01/2023 e perda de 1/3 dos dias remidos até a data da infração.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V; 50, VI; 118, I; 127. Súmula 534 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 769.948/SP; STJ, HC 819.351.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo em execução
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos autos do processo de execução penal n. 0010251-69.2011.8.11.0015, que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, em desfavor de
Adelsivanio Oliveira Silva
, em razão da decisão que reconheceu apenas a prática de falta leve, sem imposição de qualquer sanção, ao julgar procedente o incidente de execução instaurado para apuração de descumprimento de condições impostas ao benefício concedido.

Nas razões recursais, o Ministério Público
requer a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a prática de faltas graves pelo agravado, previstas no art. 50, incisos II e VI, da Lei de Execução Penal, com a consequente regressão ao regime fechado de cumprimento da pena, decretação da perda de 1/3 dos dias remidos, fixação de novo marco inicial para concessão de benefícios e contagem do dia da infração como interrupção da execução da pena (id.

289101886).

Em contrarrazões o agravado
, argumenta que desviou da área de inclusão uma única vez para ir até a residência de sua tia retirar seus documentos pessoais, ação que considerou necessária para resolver problemas quanto a imóvel do falecido pai. Sustenta que não há previsão deste fato no artigo 50 da Lei de Execuções Penais e que outras medidas menos severas podem ser mais apropriadas e eficazes para assegurar o cumprimento das condições estabelecidas, sem comprometer o progresso na sua reintegração social. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso. (ID 289101888).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id.

289101890)

Em parecer, da lavra do Dr. Domingos Sávio De Barros arruda, Procurador Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto:

“Agravo em Execução Penal. Descumprimento de ordem de permanência na área de inclusão do monitoramento eletrônico. Reconhecida a falta como de natureza leve. Irresignação ministerial. Pretendido o reconhecimento da falta como de natureza grave. Viabilidade. Ofensa às regras contidas nos arts. 50, VI e 29, V, da LEP. Requerida a aplicação das consequências da falta grave. Possibilidade. Necessidade de regressão cautelar, perda de 1/3 dos dias remidos e alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios.
Pelo provimento do recurso
”
(id. 301879851).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025